Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. Obsta-se às partes, no processo, alegar direito alheio na defesa de nome próprio. Diante disso, não há como se examinar pretensa impossibilidade de penhora sob argumento de que os imóveis não pertencem ao agravante.
2. Sendo certo que há prova nos autos de que o agravante adquiriu os direitos aquisitivos sobre os imóveis objeto de penhora, viabiliza-se a constrição sobre tais direitos.
3. Agravo de instrumento não provido.